Tribunal: TJMT
Processo: 1058840-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058840-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE LIMA - CPF: 058.313.011-92 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO – ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO - ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE

– COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora.

Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, com piora na perda da funcionalidade, faz jus a complementação do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
02/11/2020
).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

A apelante aduz que
“a parte recorrida deixou de trazer
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
”
e que
“é de se notar que a ausência de tal documento implica na impossibilidade de analisar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o alegado sinistro”
.

Sustenta que
“em decorrência da prática do ilícito pelo próprio segurado tornasse nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não haverá pagamento de indenização”
.

Afirma que
“cumpre informar que a parte recorrida sofreu diversos sinistros, nos quais alega que a lesão se deu no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, sendo que o primeiro sinistro ocorrido em 10/06/2012 restou graduado em 50%, tendo recebido o montante de R$ 2.531,25 e o outro sinistro, referente ao caso em comento, ocorrido em 02/11/2020, evidenciou lesão também no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, graduado em 75%”
e que
“é evidente que em se tratando de lesão permanente no mesmo membro, não há que se falar em membro lesionado duas ou mais vezes, tendo em vista o caráter definitivo da lesão, o que restou pago no sinistro ora discutido o valor de R$ 2.531,25, referente ao MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO”
.

Contrarrazões no ID. 200105700.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré afirma que o autor não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que deixou de trazer o boletim de ocorrência.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e o autor anexou aos autos prontuários médicos (ID. 200105168) relacionados ao acidente.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (ID. 200105677).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA -AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DECLARAÇÃO INFUNDADA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA - PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA E DEMAIS MEIOS DE PROVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

(N.U 1004237-56.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

A apelante alega também que o acidente ocorreu durante uma prática de ato ilícito, pois no momento do acidente o autor encontrava-se embriagado, e, portanto, não teria direito à cobertura securitária.

O Código de Trânsito Brasileiro preceitua o seguinte:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Contudo, não se tem nos autos notícia do enquadramento da conduta, via processo-crime, de modo a ficar caracterizada a prática de delito doloso, o que afastaria o pagamento, uma vez que o STJ já consignou que
“É indevida a indenização relativa ao seguro obrigatório – DPVAT, na hipótese em que o acidente de trânsito que vitimou o segurado tenha ocorrido no momento de prática de ilícito penal doloso” (Informativo no 0604).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.
É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.
Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
(N.U 1059023-50.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Além disso, o caso dos autos é bastante peculiar. Isso porque, apesar de evidentemente tratar-se de episódios distintos, datados de 02.11.2020 e 10-06-2012, a lesão ocorreu no mesmo membro.

E tendo a mesma região sido atingida, é cabível a cobertura do Seguro DPVAT somente no caso de agravamento da lesão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT - INVALIDEZ PREEXISTENTE - ACIDENTES DIVERSOS COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE – VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO VERIFICADA -
RECURSO PROVIDO
.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.
Se o pagamento do montante devido pelo agravamento da lesão foi efetuado totalmente na via administrativa, a quitação da indenização do Seguro DPVAT deve ser reconhecida.

(N.U 1030387-74.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Do primeiro sinistro (10-06-2012), o apelado foi submetido a perícia médica que atestou dano anatômico e/ou funcional definitivo em membro superior esquerdo (fratura de ombro esquerdo) com 50% de incapacidade. Desse modo, recebeu na via judicial R$ 4.490,62.

Quando ao segundo acidente (02-11-2020), ora em análise, a perícia administrativa apurou também perda funcional completa do membro superior esquerdo em 75%, em razão da fratura de úmero
.

Assim, percebe-se que houve o agravamento da lesão preexistente de 50% para 75%.

Ocorre que, na primeira instância o valor estabelecido para a indenização foi de
R$ 7.087,50
, contudo, o autor faz jus à quantia remanescente de R$ 2.596,88,
visando o complemento da referida indenização.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a apelante deposite o montante de R$ 2.596,88 atualizados nos termos consignados na sentença a favor do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024